Tribunal: TJMT
Processo: 1010889-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010889-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DALU OPTICA LTDA - CNPJ: 14.023.260/0001-97 (AGRAVANTE), LUZIMAR TIMOTHEO BARANHUK - CPF: 536.854.077-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NEY SOLAGE BARANHUK - CPF: 280.525.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SOUZA SANTOS - CPF: 042.257.731-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO CONHECIDA - PRETENSÃO DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando presente matéria de ordem pública, desde que o suposto vício possa ser demonstrado de plano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUZIMAR TIMOTHEO BARANHUK E OUTRO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1024001-67.2016.8.11.0041, não conheceu a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, os agravantes aduzem preliminarmente a nulidade da decisão por ausência de fundamentação (Id. 211331180).

No mérito, argumentam que “
A exceção apresentada pelos Agravantes, a documentação carreada nos autos e demais argumentos invalidam a exigibilidade do crédito exigido na Execução, pois se enquadra em questão que atinge o requisito da certeza da Cédula De Crédito Bancário – No 349.910787, podendo ser apreciada pois não demanda dilação probatória
”.

Dizem que “
é fácil perceber que do título sub examine não decorre, no mínimo, a liquidez, condição extrínseca, formal, bem como a certeza, para tê-lo como executivo; eis que da planilha de cálculo nada, absolutamente nada, dá para se entender
”.

Discorrem acerca da inexigibilidade e iliquidez do título sob a alegação de que o cálculo apresentado não mostra a evolução do débito, bem como sustentam a cobrança irregular de comissão de permanência.

Pedem liminarmente a suspensão da execução. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão para que seja admitida a exceção de pré-executividade apresentada.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 212088365).

Contraminuta no ID. 214932160.

Agravo Interno interposto pelos agravantes no ID. 215197685.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A preliminar de ausência de fundamentação se confunde com o mérito e com ele será analisada.

A Exceção de Pré-Executividade é meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos em conjuntos os requisitos material e formal, isto é:
(a) deve estar atrelada a matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz; e (b) desnecessidade de dilação probatória
.

Por isso, o executado pode utilizar desse instituto independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, desde que o suposto vício possa ser demonstrado de plano.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO
. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta
Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade
. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade. 3.
De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. 5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução.
Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade
. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido.(STJ - REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)

No caso em exame, a parte agravante interpôs Exceção de Pré-Executividade sob os argumentos de que os cálculos apresentados pelo exequente estão incorretos ante a ausência de detalhamento.

Acerca deste documentos, infere-se pelos autos de origem que o autor indicou as taxas utilizadas concernentes aos juros, à periodicidade, condições de pagamento e inadimplemento estão descritas na Cédula de Crédito Bancário (Id. 4536361 e 4536366), de modo que não há nenhuma ilegalidade aparente.

Assim, ao que consta, os executados pretendem em verdade impugnar o valor executado sem provas e por meio inadequado, já que, como explicado acima, a Exceção de Pré-Executividade não abarca matérias que exigem dilação probatória.

Logo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024